Tribunal: TJES
Processo: 5006789-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006789-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JAATEL ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006789-62.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAATEL ENGENHARIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da r. decisão com cópia no id 3018659 que, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 0001125-05.2018.8.08.0024, por ele manejado em face de JAATEL ENGENHARIA LTDA e de LUIZ CARLOS TEODORO em relação a ação 0041101-34.2009.8.08.0024.

Nas razões apresentadas nos id ́s 3018589 e 3018593, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) que através do contrato de arrendamento mercantil nº 20080000389 firmado em 24/04/2008 concedeu um crédito à Empresa TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, de propriedade do Agravado LUIZ CARLOS TEODORO, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), objetivando a aquisição de uma Retroescavadeira marca Caterpillar, Modelo 416E, Série CAT0416EECBD02794 – S02461; (ii) todavia, os agravados não honraram a obrigação que livre e conscientemente assumiram, obrigando ao Agravante o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse nº 0041101-34.2009.8.08.0024, tendo por objetivo a recuperação do seu crédito; (iii) narra que na referida ação as partes firmaram acordo, todavia, o pagamento das parcelas não restou implementado pelo Agravado; (iv) afirma que após inúmeras diligências envidadas com o escopo de localizar bens passíveis de penhora em nome dos Agravados, descobriu que o Agravado LUIZ CARLOS, que é também proprietário da Empresa JAATEL TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA (atualmente sob a denominação de JAATEL ENGENHARIA LTDA), possui um crédito em nome da JAATEL ENGENHARIA LTDA de mais de dez milhões de reais, oriundo do processo nº 0901270-23.2002.8.08.0048, que tramita na Primeira Vara Cível de Serra, de modo que, ante a inexistência de bens passíveis de penhora em nome dos Agravados, ajuizou na origem Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos agravados na tentativa de viabilizar a recuperação do seu crédito através do bloqueio do valor por eles devido junto à conta judicial na qual está depositada a referida quantia.

Argumenta que a documentação ora acostada comprova que o Agravado LUIZ CARLOS é sócio-proprietário da TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, detendo 98% das suas quotas, bem como é também dono da JAATEL TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, tendo 98% de participação sobre o seu capital social. Registra que as empresas TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA e JAATEL ENGENHARIA LTDA estão domiciliadas no mesmo endereço, exercendo as mesmas atividades econômicas, o que comprova a confusão patrimonial, na forma do que dispõe o art. 50 do Código Civil, autorizando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa do Executado e Agravado LUIZ CARLOS, que é quem se beneficiará com o recebimento da milionária quantia depositada judicialmente, uma vez que a Empresa TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA está inativa.

Salienta ademais que os documentos atestam que a TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA e a JAATEL ENGENHARIA LTDA formam o mesmo grupo econômico.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo a quo a fim de que seja deferido o incidente.

Contrarrazões no id 3262487, ocasião em que os Agravados pugnaram pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006789-62.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAATEL ENGENHARIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

VOTO

Conforme narrado, Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em razão da r. decisão com cópia no id 3018659 que, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 0001125-05.2018.8.08.0024, por ele manejado em face de JAATEL ENGENHARIA LTDA e de LUIZ CARLOS TEODORO em relação a ação 0041101-34.2009.8.08.0024.

Nas razões apresentadas nos id ́s 3018589 e 3018593, a parte agravante sustenta, em síntese, que (i) que através do contrato de arrendamento mercantil nº 20080000389 firmado em 24/04/2008 concedeu um crédito à Empresa TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, de propriedade do Agravado LUIZA CARLOS TEODORO, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), objetivando a aquisição de uma Retroescavadeira marca Caterpillar, Modelo 416E, Série CAT0416EECBD02794 – S02461; (ii) todavia, os agravados não honraram a obrigação que livre e conscientemente assumiram, obrigando ao Agravante o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse nº 0041101-34.2009.8.08.0024, tendo por objetivo a recuperação do seu crédito; (iii) narra que na referida ação as partes firmaram acordo, todavia, o pagamento das parcelas não restou implementado pelo Agravado; (iv) afirma que após inúmeras diligências envidadas com o escopo de localizar bens passíveis de penhora em nome dos Agravados, descobriu que o Agravado LUIZ CARLOS, que é também proprietário da Empresa JAATEL TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA (atualmente sob a denominação de JAATEL ENGENHARIA LTDA), possui um crédito em nome da JAATEL ENGENHARIA LTDA de mais de dez milhões de reais, oriundo do processo nº 0901270-23.2002.8.08.0048, que tramita na Primeira Vara Cível de Serra, de modo que, ante a inexistência de bens passíveis de penhora em nome dos Agravados, ajuizou na origem Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face dos agravados na tentativa de viabilizar a recuperação do seu crédito através do bloqueio do valor por eles devido junto à conta judicial na qual está depositada a referida quantia.

Argumenta que a documentação ora acostada comprova que o Agravado LUIZ CARLOS é sócio-proprietário da TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, detendo 98% das suas quotas, bem como é também dono da JAATEL TRANSPORTE E EQUIPAMENTOS LTDA, tendo 98% de participação sobre o seu capital social. Registra que as empresas TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA e JAATEL ENGENHARIA LTDA estão domiciliadas no mesmo endereço, exercendo as mesmas atividades econômicas, o que comprova a confusão patrimonial, na forma do que dispõe o art. 50 do Código Civil, autorizando a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa do Executado e Agravado LUIZ CARLOS, que é quem se beneficiará com o recebimento da milionária quantia depositada judicialmente, uma vez que a Empresa TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA está inativa.

Salienta ademais que os documentos atestam que a TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA e a JAATEL ENGENHARIA LTDA formam o mesmo grupo econômico.

Com arrimo em tais argumentos, requereu o provimento deste recurso para que seja reformada a decisão do juízo a quo a fim de que seja admitido o incidente.

Destaco desde logo que o recurso deve ser provido. Passo a fundamentar.

De início, convém esclarecer que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

E, conforme apresentado, na origem o Agravante propôs incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, no intuito de satisfazer dívida originada do contrato de arrendamento mercantil nº 20080000389 firmado em 24/04/2008, pelo qual concedeu um crédito à Empresa TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA, de propriedade do Agravado LUIZ CARLOS TEODORO, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), com a finalidade de aquisição de uma Retroescavadeira marca Caterpillar, Modelo 416E, Série CAT0416EECBD02794 – S02461.

Tal pleito restou indeferido pelo i. Magistrado a quo sob o seguinte fundamento: “
(...) In casu, alega a exequente a existência de confusão patrimonial em razão do requerido LUIZ CARLOS TEODORO ser sócio-administrador das empresas JAATEL ENGENHARIA LTDA e TEOBRAS EMPREENDIMENTOS LTDA bem como ser beneficiário da quantia depositada em juízo nos autos em que a empresa JAATEL ENGENHARIA LTDA é credora do valor. Nesse sentido, para que se reconheça da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida, é necessário analisar de forma objetiva e subjetiva os requisitos previstos no art. 50 do CC, acima transcrito, quais sejam: o reconhecimento da insuficiência patrimonial do devedor, requisito objetivo; o desvio de finalidade, caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica; ou a confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios, requisitos subjetivos. Ressalta-se ainda que, a desconsideração, nesse caso, deve alcançar apenas os bens particulares dos administradores e sócios da pessoa jurídica beneficiários direta ou indiretamente pelo abuso, conforme a nova redação dada ao art.50 do CC pela Lei nº 13.874 de 2019. (...) De acordo com os autos, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica está amparado no não recebimento do mútuo bancário formalizado através de contrato de arrendamento mercantil para compra de uma Retroescavadeira, bem como da não localização de bens passíveis de penhora, nos autos em apenso, e da realização da mesma atividade econômica e do desenvolvimento de atividade no mesmo local de ambas as empresas indicadas na ação de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, entendo que tais fatos não são suficientes para comprovar o abuso da personalidade jurídica que caracterize a desconsideração. No caso dos autos, não foi demonstrado, sequer juntadas provas de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, importando consignar que a não localização de bens das executadas e o inadimplemento contratual não autorizam, por si só, tal reconhecimento.(...)”.

Após exame dos autos, entretanto, concluo que há elementos suficientes a demonstrar a confusão patrimonial a possibilitar, à luz do artigo 50 do Código Civil e do artigo 133, §2º do CPC, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado/ agravado Luiz Carlos Teodoro.

Vale dizer, muito embora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, constitua medida excepcional, no presente caso entendo como legítima a adoção de tal instituto, pelo qual há a possibilidade de atingir bens de pessoa jurídica diversa da relação processual, haja vista que considero que há indícios de que o executado/ agravado, sócio-administrador da empresa devedora principal da obrigação, vem esvaziando o seu patrimônio, integralizando-o em pessoa jurídica da qual também é sócio, detentor de 98% das quotas, cuja atividade econômica é a mesma, e localizada em endereço praticamente idêntico da agravada, com o claro objetivo de esquivar-se da sua obrigação.

Interessante destacar que este E. TJES já teve oportunidade de analisar a legitimidade do pedido de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor dos agravados, ocasião em que o Eminente Desembargador Dair José Bregunce, relator do Agravo de Instrumento nº 0000712-17.2018.8.08.0048, consignou que:
“(...) Do cotejo entre o esvaziamento dos patrimônios da empresa Teobras e do sócio Luiz Carlos Teodoro e a existência de crédito no montante de R$11.029.799,30 (onze milhões vinte e nove mil setecentos e noventa e nove reais e trinta centavos) de titularidade da empresa Jaatel (fl. 20/TJ), é possível vislumbrar, em princípio, a utilização da pessoa jurídica agravada como um escudo para blindar o patrimônio dos executados de ser alcançado na demanda executiva que tramita em primeira instância, importando em aparente ocultação de bens. Digno de relevo, ainda, que ambas as empresas, tanto a Teobras quanto a Jaatel, possuem diversos objetos sociais em comum, bem como o mesmo endereço no cadastro nacional de pessoas jurídicas da Receita Federal (fls. 26-30vº), fatos que permitem a ilação, com a cognição sumária atinente ao presente momento processual, de que se trata de um grupo econômico de fato (dissimulado), com abuso da personalidade jurídica da agravada, in casu em benefício dos executados e em desfavor do exequente/agravante.(...) Perfaz-se, portanto, a probabilidade do direito hábil à concessão da antecipação da tutela cautelar de urgência, notadamente porque à primeira vista há a formação de um grupo econômico supostamente constituído com o fim de se eximir de obrigações contratuais firmadas tanto por uma das empresas dele integrantes quanto pelo sócio amplamente majoritário de ambas as pessoas jurídicas já mencionadas.(...)”.

O referenciado recurso restou assim ementado:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA E DE SEU SÓCIO. APARENTE OCULTAÇÃO DE BENS. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEFERIMENTO. 1. - Pelo esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e do sócio executados, concentrando-o em outra pessoa jurídica com objetos sociais semelhantes e identidade de sócios, é possível vislumbrar, em princípio, a utilização da pessoa jurídica agravada como um escudo para blindar o patrimônio dos executados de ser alcançado, importando em aparente ocultação de bens. 2. - Caso concreto em que ambas as empresas, tanto a executada quanto a agravada, possuem diversos objetos sociais em comum, bem como o mesmo endereço no cadastro nacional de pessoas jurídicas da Receita Federal, fatos que permitem a ilação, com a cognição sumária atinente ao presente momento processual, de que se trata de um grupo econômico de fato (dissimulado), com abuso da personalidade jurídica da agravada, in casu em benefício dos executados e em desfavor do exequente/agravante. 3. - Risco ao resultado útil do incidente de desconsideração da personalidade jurídica e reversibilidade da medida cautelar de indisponibilidade de valor (bloqueio de crédito) presentes. 4. - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189000069, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Assim, deve ser provido o presente recurso, a fim de reformar a decisão para deferir o incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo Agravante.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e a ele DOU PROVIMENTO, nos termos acima consignados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006789-62.2022.8.08.0000.

AGRAVANTES: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JAATEL ENGENHARIA LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FRUSTRADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA E DE SEU SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL E GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RECURSO PROVIDO.

1. - No caso dos autos, há elementos suficientes a demonstrar a confusão patrimonial a possibilitar, à luz do artigo 50 do Código Civil e do artigo 133, §2º do CPC, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica inversa do executado.

2. - Muito embora o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que inclui a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica inversa, constitua medida excepcional, no presente caso mostra-se legítima a adoção de tal instituto, pelo qual há a possibilidade de atingir bens de pessoa jurídica diversa da relação processual, haja vista haver indícios de que o executado/ agravado, sócio-administrador da empresa devedora principal da obrigação, vem esvaziando o seu patrimônio, integralizando-o em pessoa jurídica da qual também é sócio, detentor de 98% das quotas, cuja atividade econômica é a mesma, e localizada em endereço praticamente idêntico da agravada, com o claro objetivo de esquivar-se da sua obrigação.

3. - Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.